Tribunal: STF
Processo: RE 136432
Classe: RE
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1993-05-11
Data de publicação: 1993-05-11

Ementa:
CONTRIBUIÇÃO  SOCIAL - LEI  n. 7.689/88. Os artigos 1.,
2.  e 3. da citada Lei  são constitucionais, não  o sendo o artigo 8.
por  inobservancia dos noventa dias  previstos no artigo 195,  6. da
Constituição   Federal.   Precedente:   recurso    extraordinário  n.
146.733-9-SP, julgado pelo Tribunal Pleno em 29 de junho de 1992.::